Tribunal: STF
Processo: AI 230347
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Impostos.
Vinculação a órgão, fundo ou despesa. 3. Inconstitucionalidade dos
arts. 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º da Lei n.º 6.556, de 30.11.1989, e
dos arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, da Lei n.º 7.003, de 27.12.90, ambas
do Estado de São Paulo. Precedente do Plenário desta Corte. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento.